Tribunal: TJBA
Processo: 8057249-49.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8057249-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:
CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS

REU: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. PROFESSORES MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE ARACATU. REIVINDIAÇÃO. PAGAMENTO DO PISO SALARIAL. APLICAÇÃO DA LEI 7.783/1989. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS PELOS DIAS EM GREVE.
APLICAÇÃO DA TESE F
INAL DO TEMA 531 DO STF.
IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1 - Ação declaratória de ilegalidade de greve proposta pelo Município de Aracatu contra a APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, pretendendo o reconhecimento da abusividade de movimento paredista deflagrado pelos professores municipais em razão do não pagamento do piso salarial da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o movimento grevista deflagrado pelos professores do Município de Aracatu observou os requisitos legais previstos na Lei 7.783/1989 e se houve conduta ilícita do Poder Público a justificar a paralisação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O direito de greve dos servidores públicos é exercido de acordo com as disposições da Lei 7.783/1989, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Injunção 670 e 708. 4 - A frustração das negociações restou configurada quando o Município, após implementar o piso salarial em 2022, procedeu unilateralmente à supressão do incremento anteriormente concedido, sob alegação de queda nos repasses do FPM. 5 - A assembleia sindical foi devidamente convocada e realizada, conforme exige o art. 4º da Lei 7.783/1989, tendo o movimento sido comunicado com a antecedência legal mínima de 48 horas. 6 - Não há prova suficiente nos autos de que tenha havido descumprimento do percentual mínimo de servidores em atividade durante a greve, que durou apenas 7 dias, sendo manifestamente improvável redução drástica dos serviços em período tão exíguo. 7 - O movimento paredista teve por objetivo compelir a Administração a cumprir determinação legal de fixação do piso salarial, qualificando-se como legal por sua equivalência ao disposto no art. 14, I da Lei 7.783/1989. 8 - A alegação de reduções no FPM conflita com o modelo constitucional de financiamento da Educação, que contempla variedade de fontes de recursos públicos, inclusive interfederativos.

IV. DISPOSITIVO
9 - Pedidos julgados improcedentes, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE
n. 8057249-49.2023.8.05.0000, sendo parte Autor
MUNICÍPIO DE ARACATU
e parte Ré
APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – NÚCLEO REGIONAL DE ARACATU
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, nos termos do voto da Relatora.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora